Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712434-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDECY BARBOZA DE AGUIAR AGRAVADO: COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA, PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILDECY BARBOSA DE AGUIAR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada em desfavor de PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP e OUTROS: A emenda apresentada não satisfaz. Os motivos alegados pela parte não vinculam as rés. Indefiro a formação do litisconsórcio passivo. Emende-se para excluir PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP e de TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA do polo passivo. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção. A Agravante sustenta que, em se tratando de relação de consumo, todas os que participaram do negócio jurídico devem responder solidariamente pela restituição dos valores pagos e lucros cessantes. Salienta que COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO LIMA CONSULTORIA LTDA e TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA participaram do negócio jurídico em fases diferentes e fazem parte da cadeia de fornecimento, razão pela qual devem figurar no polo passivo da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (25189736 e 25189737). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator